Tribunal: TJSP
Processo: 2009362-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de valores em contas bancárias que devem respeitar o limite de 40 salários mínimos. Impenhorabilidade expressa (art. 833, IV e X, CPC). Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Dir. Privado. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.